Tribunal: CARF
Processo: 10980.009583/2007-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rayd Santana Ferreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-31

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.009583/2007-86
Recurso
Embargos
Acórdão no
2401-009.756 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de agosto de 2021
Embargante
BRASILSAT LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2004
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECEBIDOS COMO EMBARGOS
INOMINADOS. ERRO MATERIAL. LAPSO MANIFESTO. ARTIGO 66
RICARF. CORREÇÃO.
Nos termos do artigo 66 do Regimento Interno do CARF, restando
comprovada a existência de erro material no Acórdão guerreado, cabem
embargos inominados para sanear o lapso manifesto quanto a menção no
resultado da obrigação principal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher dos
embargos, sem efeitos modificativos, para corrigir o erro material apontado.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo Lopes Araújo, Andréa Viana Arrais Egypto,
Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier.

Relatório
BRASILSAT LTDA, contribuinte, pessoa jurídica de direito privado, já
qualificada nos autos do processo administrativo em referência, teve contra si lavrado Auto de
Infração por descumprimento de obrigação acessória, uma vez que a empresa apresentou GFIP
com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições, conforme
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.009583/2007-86
Fl. 7017
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.756 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.009583/2007-86

Relatório Fiscal, às fls. 229/256 e demais documentos que instruem o processo, consubstanciado
no DEBCAD n° 37.049.768-6.
Após regular processamento, interposto recurso voluntário à 2a Seção de
Julgamento do CARF, contra decisão de primeira instância, a egrégia 1a Turma Ordinária da 4a
Câmara, em 09 de outubro de 2020, por unanimidade de votos, achou por bem conhecer do
Recurso da contribuinte e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reconhecer a decadência
até a competência 11/2000 e, no mérito, excluir do cálculo da multa as parcelas relativas aos valores
pagos a título de plano de previdência complementar, instrução e cooperativas de trabalho, o fazendo
sob a égide dos fundamentos consubstanciados no Acórdão no 2401-008.605, com sua ementa
abaixo transcrita:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2004
AUTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
DECADÊNCIA. REGIME DO ART. 173, I, DO CTN.
A multa por descumprimento da obrigação acessória submete-se a
lançamento de ofício, sendo-lhe aplicável o regime decadencial do art. 173, I
do CTN. (Súmula CARF n° 148)
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
AUTUAÇÃO
DECORRENTE
DO
DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL DECLARADA
PROCEDENTE EM PARTE. EXCLUSÃO DA MULTA PELA FALTA DE
DECLARAÇÃO DOS MESMOS FATOS GERADORES.
Sendo declarada a procedência parcial do crédito relativo à exigência da
obrigação principal, deve seguir o mesmo destino a lavratura decorrente da
falta de declaração dos fatos geradores correspondentes na GFIP.
Irresignado, a Contribuinte opôs Embargos de Declaração, à e-fls. 7.003/7.006,
com fulcro no artigo 65 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
CARF, pugnando pela sua reforma em virtude da omissão a seguir discriminada:
Verifica-se que foi dado parcial provimento ao recurso voluntário para reconhecer a
decadência até a competência 11/2000 e, no mérito, excluir do cálculo da multa as
parcelas relativas aos valores pagos a título de plano de previdência complementar,
instrução e cooperativas de trabalho.
Contudo deve ser lembrado que a integralidade do auto de infração se refere ao
descumprimento de diversas obrigações acessórias listadas pela Sra. Auditora Fiscal
quando da autuação.
Não houve a indicação de quais seriam os fatos geradores que remanesceram do auto de
infração e qual seria o valor que restou consolidado.
Ademais não consta da decisão que o valor das multas não pode incidir sobre, além do
valor principal, a contribuição destinada a terceiros, bem como não constou acerca do
pedido de relevação de multa.
Tais aspectos caracterizam a ocorrência de omissão.
[...]
Destarte, havendo omissão, claramente evidenciada nas transcrições acima, necessário e
eficaz, o uso deste meio processual para serem esclarecidos os pontos aqui levantados.
Nestas condições respeitosamente requer o recebimento e processamento do presente
Embargos de Declaração, dando-lhes provimento no sentido de que a Turma
expressamente se manifeste acerca dos pontos aqui mencionados, especificamente
Fl. 7018
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.756 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.009583/2007-86

acerca da necessidade de se indicar quais seriam os fatos geradores que remanesceram
do auto de infração e qual seria o valor do débito que restou consolidado, além de
determinar que, no valor das multa, não poderá incidir sobre a contribuição destinada a
terceiros, bem como se manifestem acerca da possibilidade de relevação de multa
Ao final, requer o acolhimento e o provimentos dos embargos opostos, para
saneamento da omissão apontada.
Submetido à análise de admissibilidade, por parte da nobre Conselheira Miriam
Denise Xavier, esta entendeu por bem acolher os Embargos como sendo Inominados pela
existência de lapso manifesto no voto condutor do acórdão, propondo inclusão em nova pauta
de julgamento para sanear apenas o lapso manifesto (erro material), nos termos do Despacho
de e-fls. 7.010/7.015.
Retornando os presentes Embargos, a este Relator já com Despacho de
acolhimento e determinação de inclusão em pauta, consoante encimado, assim o faço.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, verifico que estão
satisfeitos os requisitos de admissibilidade dos embargos de declaração e, por conseguinte, dele
tomo conhecimento.
Veja-se o teor do artigo 66 do Regimento Interno deste Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais:
Art. 66. As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de
escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos legitimados para opor
embargos, deverão ser recebidos como embargos inominados para correção, mediante a
prolação de um novo acórdão.
Como já devidamente lançado no Despacho que propôs o acolhimento dos
presentes Embargos, recepcionado como Inominados, pois constatou que houve erro material.
Nesse sentido, procedem os Embargos, impondo seja acolhida sua pretensão para que aludido
equivoco seja devidamente saneado.
Com efeito, por este acórdão deve-se prover a correção da inexatidão material
devida a lapso manifesto ao mencionar “improcedente” como resultado do julgamento do Auto
de Infração de Obrigação (PAF n° 10980.008949/2007-08 ) para: "procedente”, conforme consta
em todas as outras informações da decisão, especialmente da conclusão, bem como também do
dispositivo analítico do referido acórdão, questão objetiva sobre a qual não paira dúvida.
Conforme verificamos na decisão, onde se lê, na menção ao resultado do PAF n°
10980.008949/2007-08:
Pois bem, o primeiro lançamento (PAF n° 10980.008949/2007-08) foi declarado
decadente em parte nos termos do art. 173 do CTN e, no mérito, julgado
improcedente, conforme depreende-se da ementa
(grifo nosso)
Fl. 7019
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.756 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.009583/2007-86

Leia-se:
Pois bem, o primeiro lançamento (PAF n° 10980.008949/2007-08) foi declarado
decadente em parte nos termos do art. 173 do CTN e, no mérito, julgado procedente,
conforme depreende-se da ementa
(grifo nosso)
Por todo o exposto VOTO NO SENTIDO DE ACOLHER OS EMBARGOS
INOMINADOS, sem efeitos infringentes, apenas para corrigir o erro material constante do
Acórdão n° 2401-008.605 nos termos da fundamentação, pelas razões de fato e de direito acima
esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 7020
DF CARF MF
Documento nato-digital